Tribunal: STF
Processo: Rcl 85263
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Elisangela Fosh Barreto formalizou reclamação com pedido de medida liminar em que se alega violação ao enunciado vinculante n. 14 da Súmula do Supremo, que possui o seguinte teor:

É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.

Pretende, em caráter liminar:

3. A concessão de medida liminar, nos termos do art. 989, I, do CPC, para que, de forma urgente e provisória, seja determinado o acesso imediato da defesa aos autos, tendo em vista o risco de continuidade de prejuízos irreparáveis ao direito de defesa;

É o relatório.

2. Em juízo de sumária cognição, sem examinar o mérito da presente impetração, cumpre apreciar a presença, no caso, da plausibilidade jurídica do pleito cautelar formulado pela autora e do perigo da demora na prestação jurisdicional.

A autoridade reclamada, ao prestar informações, ressaltou que:

[...]
Esta autoridade policial, ciente de seus deveres e do absoluto respeito às prerrogativas da advocacia e às decisões da Suprema Corte, jamais obstou ou negou acesso aos autos do inquérito em questão ao ilustre patrono da Reclamante. Pelo contrário, todas as solicitações de vista e cópia dos autos foram prontamente atendidas, garantindo-se, de forma integral, o pleno exercício do direito de defesa.
Para corroborar o alegado, apresentamos abaixo a relação de todos os pedidos de vista formulados pelo advogado da Reclamante, com as respectivas datas de deferimento, que demonstram a total transparência e colaboração desta autoridade policial:
Data e Hora da Solicitação Data do Deferimento
01/07/2024, às 9:23:49 01/07/2024 
22/08/2024, às 07:53:20 22/08/2024
10/10/2024, às 06:54:47 10/10/2024
21/11/2024, às 05:32:58 22/11/2024
10/01/2025, às 04:59:12 15/01/2025
16/03/2025, às 18:00:12 19/03/2025
11/06/2025, às 18:01:34 12/06/2025
16/06/2025, às 15:01:07 26/06/2025
17/07/2025, às 15:01:15 18/07/2025
07/08/2025, às 12:01:22 07/08/2025
(Documentos anexados nesta resposta)
Conforme se depreende da tabela acima, foram dez solicitações de acesso aos autos deferidas integralmente, em um claro e inequívoco sinal de que o acesso à investigação jamais foi negado. A alegação de cerceamento de defesa, portanto, carece de qualquer fundamento fático.
III. DAS POSSÍVEIS CAUSAS PARA O IMPASSE
Diante do histórico de deferimentos e da ausência de qualquer intenção de cercear a defesa, vislumbramos apenas duas hipóteses para o ocorrido:
1.Inconsistência entre os sistemas eletrônicos: É possível que tenha ocorrido uma falha de comunicação ou inconsistência técnica entre o sistema de peticionamento da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e o sistema da Secretaria de Estado de Polícia Civil, o que pode ter resultado na recepção do documento sem a devida certificação de assinatura digital. Tal fato, de natureza puramente técnica, não pode ser imputado a esta autoridade como um ato de desobediência a uma Súmula Vinculante.
2.Litigância de má-fé: Causa estranheza que, após dez deferimentos de acesso integral aos autos, a Reclamante, por meio de seu patrono, venha a esta Suprema Corte alegar cerceamento de defesa por conta de um suposto problema formal em petições recentes, sem antes buscar, por outros meios, a solução do impasse administrativo. A conduta pode, em tese, configurar litigância de má-fé, nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil, ao deduzir pretensão contra fato incontroverso (o acesso reiteradamente concedido) e provocar incidente manifestamente infundado.
Em qualquer dos cenários, resta evidente que não houve, por parte desta autoridade policial, qualquer ato deliberado de desrespeito à Súmula Vinculante nº 14.
[...]
Anoto, porém, o entendimento desta Suprema Corte no sentido de garantir o acesso amplo da defesa a procedimento investigatório, salvo quanto às diligências em curso, com apoio na autoridade do enunciado n. 14 da Súmula Vinculante (Rcl 48.695, ministra Cármen Lúcia; Rcl 38.778 AgR, ministro Ricardo Lewandowski:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE14. INOCORRÊNCIA. DILIGÊNCIAS EMANDAMENTO. ATO RECLAMADO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 
1. A Súmula Vinculante 14 assegura ao defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.
2. Inexiste substrato fático ou jurídico capaz de atrair a incidência da Súmula Vinculante 14, porquanto indeferido acesso aos autos da medida cautelar em razão da existência de diligências em andamento.
3. Agravo regimental conhecido e não provido.
(Rcl 47.109 AgR, ministra Rosa Weber) 

Observo, no entanto, que os requerimentos de acesso indeferidos, objeto desta reclamação, são posteriores aos pleitos deferidos citados pela autoridade reclamada em suas informações. Não estão justificadas, portanto, as negativas de acesso demonstradas nos autos. 

Assim, da análise da documentação juntada aos autos, observo que há plausibilidade jurídica (“fumus boni juris”) nas alegações da parte reclamante, bem como possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (“periculum in mora”), ante ao eventual prejuízo ao direito de defesa decorrente da negativa de acesso aos elementos já documentados nos autos.

3. Em face do exposto, defiro a medida liminar requerida pela parte impetrante, apenas para garantir à reclamante acesso aos autos da investigação criminal indicada, salvo quando se referirem a diligências em curso, nos termos da orientação jurisprudencial firmada pelo Plenário no inquérito n. 3.983, relator o ministro Teori Zavascki, DJe de 12 de maio de 2016. 

4. Comunique-se à autoridade reclamada, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem.

4. Intime-se. Publique-se. 

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente